Tribunal: TJDFT
Processo: 0729567-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729567-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDSON CHAVES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre a petição de ID no 35841630. Brasília, DF, 31 de maio de 2022 17:29:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator